Tribunal: STJ
Processo: 0223468-68.2016.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758291 - GO
(2024/0368240-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGREX DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: MURILO GUEDES CHAVES - GO032751
DIOGO PIRES FERREIRA - GO033844
LUÍSA DE PÁDUA DINIZ - GO071784
AGRAVADO
: AMILCAR MIGUEL VELKE
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVES DE FARIA - GO020805
TATIANY DA PAIXAO SACHETTI BITTENCOURT - GO031789
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
299 E 844 DO CC. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu o agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
2. A controvérsia decorre de embargos de terceiro, nos quais se buscou suspender
ordem de sequestro de grãos e afastar constrições oriundas de medida cautelar
antecedente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou prejudicada a apelação por perda
de objeto, em razão de acordo na ação principal, reconhecendo a ausência de
interesse recursal ante a assunção integral dos encargos pela parte adversa.
4. A Corte de origem reconheceu a perda de objeto da apelação e a ausência de
interesse recursal, pois a parte adversa assumiu integralmente encargos, custas e
honorários, inclusive os destes autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em
omissão ou ausência de fundamentação quanto à necessidade de anuência das
partes e procuradores na transação judicial; (ii) definir se os arts. 299 e 844 do
Código Civil foram devidamente prequestionados, afastando a incidência das
Súmulas 282 e 356 do STF; (iii) determinar se subsiste interesse recursal da
agravante, mesmo diante da assunção dos encargos processuais pela parte adversa.
Documento eletrônico VDA54043459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2b30e754-5ddf-4312-88ce-5375b406cca8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica omissão nem ausência de fundamentação: o acórdão estadual
enfrentou os pontos relevantes e, diante da assunção integral dos encargos pela
parte adversa, inexiste gravame, não subsistindo interesse recursal; não há violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. Ausente o indispensável prequestionamento dos arts. 299 e 844 do CC, pois o
acórdão não examinou a necessidade de anuência nem a regra da transação,
incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
8. Mantém-se a decisão agravada, porque não demonstrada situação superveniente
apta a modificá-la e porque o acordo, com assunção integral de encargos pela parte
adversa, afasta o interesse recursal alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A parte não possui interesse recursal quando não subsiste
Tese de julgamento:
gravame, especialmente se a parte adversa assume integralmente os encargos
decorrentes do processo. 2. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento de recurso especial com fundamento em dispositivos legais não
enfrentados pela instância ordinária. 3. Não configura omissão ou contradição o
acórdão que enfrenta adequadamente os fundamentos essenciais para a solução da
controvérsia."
CPC, arts. 489, 1.022; CC, arts. 299, 844.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 282, 356; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.587.269/SE.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2b30e754-5ddf-4312-88ce-5375b406cca8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758291 - GO (2024
/0368240-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGREX DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: MURILO GUEDES CHAVES - GO032751

DIOGO PIRES FERREIRA - GO033844

LUÍSA DE PÁDUA DINIZ - GO071784
AGRAVADO
: AMILCAR MIGUEL VELKE
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVES DE FARIA - GO020805

TATIANY DA PAIXAO SACHETTI BITTENCOURT -
GO031789
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 299 E
844 DO CC. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu o agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A controvérsia decorre de embargos de terceiro, nos quais se buscou suspender
ordem de sequestro de grãos e afastar constrições oriundas de medida cautelar
antecedente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou prejudicada a apelação por perda de
objeto, em razão de acordo na ação principal, reconhecendo a ausência de interesse
recursal ante a assunção integral dos encargos pela parte adversa.
4. A Corte de origem reconheceu a perda de objeto da apelação e a ausência de
interesse recursal, pois a parte adversa assumiu integralmente encargos, custas e
honorários, inclusive os destes autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em
omissão ou ausência de fundamentação quanto à necessidade de anuência das partes
e procuradores na transação judicial; (ii) definir se os arts. 299 e 844 do Código Civil
foram devidamente prequestionados, afastando a incidência das Súmulas 282 e 356
Documento eletrônico VDA52343273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: 28fd5e14-54c5-40e0-b7b9-db6e22f05808

do STF; (iii) determinar se subsiste interesse recursal da agravante, mesmo diante da
assunção dos encargos processuais pela parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica omissão nem ausência de fundamentação: o acórdão estadual
enfrentou os pontos relevantes e, diante da assunção integral dos encargos pela parte
adversa, inexiste gravame, não subsistindo interesse recursal; não há violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. Ausente o indispensável prequestionamento dos arts. 299 e 844 do CC, pois o
acórdão não examinou a necessidade de anuência nem a regra da transação,
incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
8. Mantém-se a decisão agravada, porque não demonstrada situação superveniente
apta a modificá-la e porque o acordo, com assunção integral de encargos pela parte
adversa, afasta o interesse recursal alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A parte não possui interesse recursal quando não subsiste
Tese de julgamento:
gravame, especialmente se a parte adversa assume integralmente os encargos
decorrentes do processo. 2. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento de recurso especial com fundamento em dispositivos legais não
enfrentados pela instância ordinária. 3. Não configura omissão ou contradição o
acórdão que enfrenta adequadamente os fundamentos essenciais para a solução da
controvérsia."
CPC, arts. 489, 1.022; CC, arts. 299, 844.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 282, 356; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.587.269/SE.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGREX DO BRASIL LTDA.
contra a decisão de fls. 687-692, que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da inexistência
de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e da ausência de
prequestionamento dos arts. 299 e 844 do Código Civil, com aplicação das Súmulas
n. 282 e n. 356 do STF (fls. 689-692).
Alega que houve omissão do Tribunal de origem quanto à necessidade de
anuência do agravado e de seus patronos ao acordo celebrado entre AGREX e
COACRIS, o que configuraria violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código
Documento eletrônico VDA52343273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: 28fd5e14-54c5-40e0-b7b9-db6e22f05808

de Processo Civil, além de contradição na decisão agravada ao reconhecer que a
matéria não foi apreciada (fls. 698-699).
Sustenta que os arts. 299 e 844 do Código Civil foram prequestionados nas
instâncias ordinárias, tendo sido suscitados em agravo interno e embargos de
declaração, razão pela qual seria indevida a aplicação analógica das Súmulas n. 282
e n. 356 do STF (fls. 700).
Afirma que a ausência de anuência impede a transferência do ônus
sucumbencial e preserva seu interesse recursal, devendo ser reconhecido o direito ao
processamento da apelação quanto ao princípio da causalidade (fls. 698-700).
Requer a reconsideração da decisão ou, não sendo possível, a submissão
do agravo interno ao colegiado, com provimento integral do recurso especial (fls.
696 e 701).
Contrarrazões às fls. 706-710.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro em que o autor buscou
suspender a ordem de sequestro de grãos e afastar constrições decorrentes de medida
cautelar de sequestro.
Na decisão monocrática em segundo grau, julgou-se prejudicadas as
apelações por perda de objeto em razão de acordo celebrado na ação principal entre
AGREX e COACRIS, não se conheceu dos embargos de declaração da AGREX por
ausência de interesse recursal e, em juízo de retratação, fixaram-se honorários
sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 12% em
razão do provimento.
Documento eletrônico VDA52343273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: 28fd5e14-54c5-40e0-b7b9-db6e22f05808

A Corte estadual manteve, por seus fundamentos, a conclusão de
inexistência de interesse recursal da AGREX, diante da assunção dos honorários pela
COACRIS.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pela não apreciação da necessidade de
anuência do recorrido e de seus patronos ao acordo celebrado entre AGREX e
COACRIS; e aos arts. 299 e 844 do Código Civil, por entender que a transação não
aproveita a quem dela não participou e que a assunção de obrigação por terceiro
exige consentimento expresso do credor.
Nas razões do agravo interno, sustenta omissão quanto à anuência do
agravado e de seus patronos, com ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil; e afirma que os arts. 299 e 844 do Código Civil estariam
prequestionados na origem, o que afastaria as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF.
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal de origem apreciou a
questão à luz do acordo firmado na ação cautelar, no qual a COACRIS assumiu
todos os encargos, custas e honorários relativos aos embargos de terceiro, inclusive
os destes autos.
A partir dessa premissa, concluiu-se pela ausência de interesse recursal da
AGREX, por inexistir ônus pecuniário remanescente quanto aos honorários
sucumbenciais.
Nessa linha, não se configuram as alegadas violações aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, porque o acórdão enfrentou os pontos relevantes e
explicitou a razão jurídica para afastar o interesse recursal.
Assim, não obstante as alegações sobre omissão relacionada à anuência do
credor, não há como afastar o fundamento de que o acórdão enfrentou a matéria
Documento eletrônico VDA52343273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: 28fd5e14-54c5-40e0-b7b9-db6e22f05808

pertinente e decidiu pela inexistência de gravame à AGREX, preservando a
conclusão de ausência de interesse recursal.
Consequentemente, não se verifica vício apto a caracterizar ofensa aos
arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere ao suposto
prequestionamento dos arts. 299 e 844 do Código Civil.
A decisão agravada assentou que o acórdão não tratou do
e não
art. 844
apreciou a necessidade de anuência do recorrido e de seus patronos à transação e
seus reflexos na titularidade do crédito de honorários.
Diante da ausência de debate específico sobre esses dispositivos e teses,
aplica-se o entendimento consolidado das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, que
impõem o prévio enfrentamento pela instância ordinária como condição para o
conhecimento do especial. Nesse sentido, o julgado já mencionado na decisão
agravada: AgInt no AREsp n. 2.587.269/SE.
Nesse contexto, permanece hígida a conclusão de que inexiste
prequestionamento dos arts. 299 e 844 do Código Civil na origem, o que inviabiliza
a revisão pretendida em sede especial e afasta a tese de que o acordo não aproveitaria
ao agravado sem sua anuência.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52343273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: 28fd5e14-54c5-40e0-b7b9-db6e22f05808

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.758.291 / GO
Número Registro: 2024/0368240-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02234686820168090051 22346868
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGREX DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : MURILO GUEDES CHAVES - GO032751
DIOGO PIRES FERREIRA - GO033844
LUÍSA DE PÁDUA DINIZ - GO071784
AGRAVADO
: AMILCAR MIGUEL VELKE
ADVOGADOS : LUCIANO ALVES DE FARIA - GO020805
TATIANY DA PAIXAO SACHETTI BITTENCOURT - GO031789
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGREX DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : MURILO GUEDES CHAVES - GO032751
DIOGO PIRES FERREIRA - GO033844
LUÍSA DE PÁDUA DINIZ - GO071784
Documento eletrônico VDA54009704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:03
Código de Controle do Documento: 8fc5db28-2fcb-4278-af2b-c080f3778a18

AGRAVADO
: AMILCAR MIGUEL VELKE
ADVOGADOS : LUCIANO ALVES DE FARIA - GO020805
TATIANY DA PAIXAO SACHETTI BITTENCOURT - GO031789
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:03
Código de Controle do Documento: 8fc5db28-2fcb-4278-af2b-c080f3778a18